Tribunal: TJDFT
Processo: 0708879-89.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708879-89.2024.8.07.0018 RECORRENTE: MARLEN BARROS DA SILVA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interposto, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DF. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. TESTE BPR-5. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A ILEGALIDADE DO TESTE E A ELIMINAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que manteve a eliminação de candidato em concurso público para a Polícia Militar do Distrito Federal, em razão de inaptidão em avaliação psicológica. O autor alegou a ilegalidade do teste BPR-5, por não possuir aprovação no Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos (SATEPSI). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a utilização do teste psicológico BPR-5, não aprovado pelo SATEPSI, configura ilegalidade suficiente para anular a eliminação do candidato; e (ii) verificar se os honorários advocatícios fixados na sentença demandam alteração, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O edital é a norma que rege o concurso público, vinculando a Administração e os candidatos, conforme os princípios da isonomia e da impessoalidade. 4. Embora o teste BPR-5 não seja aprovado pelo SATEPSI, ele não foi o fator determinante para a eliminação do candidato, uma vez que o apelante foi considerado apto na característica avaliada por esse instrumento. 5. Não há nexo causal entre a alegada ilegalidade do teste e a eliminação do candidato, pois sua inaptidão decorreu de outros critérios da avaliação psicológica. 6. A manutenção da eliminação não representa violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. A revisão de honorários advocatícios é matéria de ordem pública e, no caso concreto, o montante fixado foi adequado aos critérios legais, sendo necessária a fixação de honorários recursais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Tese de julgamento: “1. A inexistência de nexo causal entre a utilização de teste psicológico não aprovado pelo SATEPSI e a eliminação de candidato em concurso público afasta a alegação de ilegalidade capaz de invalidar o resultado do certame. 2. Os honorários advocatícios podem ser revisados de ofício, desde que respeitados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.” No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 2o, alínea “c”, da Lei 4.717/65, sustentando que os recorridos utilizaram na avaliação psicológica, teste não validado pelo Conselho Federal de Psicologia. Alega que o ato impugnado deve ser anulado em virtude de estar contaminado por vício insanável, qual seja, a ilegalidade de objeto. Verbera que a violação ao edital e as Resoluções do Conselho Federal de Psicologia são suficientes para anular o ato administrativo impugnado, tornando despicienda a discussão sobre a interferência do teste psicológico no resultado do recorrente; b) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sem, contudo, indicar, com clareza, as razões pelas quais teria sido violado. No recurso extraordinário, indica contrariedade ao artigo 5o, caput, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Defende a existência de repercussão geral. Nas contrarrazões, INSTITUTO AOCP pede a condenação do recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em sede recursal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois o recorrente não indicou com clareza as razões pelas quais o referido dispositivo de lei federal teria sido violado, atraindo, por analogia, o veto do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Da mesma forma, não merece curso o especial lastreado no indicado malferimento ao artigo 2o, alínea “c”, da Lei 4.717/1965, uma vez que “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ainda que superado o aludido óbice, não mereceria ser admitido o especial nesse aspecto. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos assentou que: Conforme se vê, a inaptidão do apelante se deu em conformidade com as regras previstas no edital, não havendo qualquer ilegalidade no ato questionado, haja vista que, inclusive, o motivo de sua eliminação destoa dos argumentos apresentados na presente ação para justificar a nulidade do ato. De fato, sua inaptidão não guarda nexo causal com a alegação de ilegalidade do teste BPR-5, porquanto foi considerada apto na característica avaliada por ele. Portanto, ainda que o Teste BPR-5 fosse substituído por outro com parecer favorável do Sistema de Avaliação dos testes Psicológicos (SATEPSI), este fato não teria o condão de afastar a eliminação da apelante. Depreende-se, portanto, a meu ver, que o autor/apelante não alcançou a aprovação em decorrência do seu desempenho em outras características avaliadas mediante testes válidos (ID 69776434). E rever tais assertivas é providência incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, igualmente, não merece ser admitido no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 5o, caput, da Carta Magna, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017